Tribunal: STJ
Processo: 5008579-21.2020.4.04.7009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995686 - PR(2025/0267587-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. "É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante
juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de
mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de
impugnação pelo devedor em sede de ação conexa" (AgInt no
, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.771.053/MG
Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2020,
30/9/2020)
2. Inocorrência, no caso, de fixação de valor irrisório a título de
honorários advocatícios de sucumbência.
3. Pretensão recursal de majoração que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d88d0956-99d7-48b9-899e-09a6f033d8d0

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d88d0956-99d7-48b9-899e-09a6f033d8d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995686 - PR(2025/0267587-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. "É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante
juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de
mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de
impugnação pelo devedor em sede de ação conexa" (AgInt no
rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.771.053/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2020,
30/9/2020)
2. Inocorrência, no caso, de fixação de valor irrisório a título de
honorários advocatícios de sucumbência.
3. Pretensão recursal de majoração que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por LOUIS
DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão de minha lavra, constante das e-
STJ fls.
em que conheci de seu agravo para não conhecer de seu recurso
5.517/5.520,
especial, em razão das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Na sua petição de seu agravo interno, a parte sustenta, em síntese, o
seguinte (e-STJ fl. 5.533):
9. A pretensão deduzida pela Agravante em sede recursal não demanda
qualquer incursão no acervo probatório dos autos. Cuida-se, exclusivamente,
da adequada interpretação e aplicação das normas processuais relativas à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente os §§ 2o, 3o e
Documento eletrônico VDA55549553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: c5e2920f-28f5-4fe5-954d-d278d00f5797

8o do
do CPC, em consonância com a tese firmada por esta Corte
art. 85
Superior no Tema Repetitivo no 1076.
10. A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da correção da aplicação
do critério de equidade em situação em que o proveito econômico era
claramente mensurável, diante da expressa existência de valor da causa
(superior a quinze milhões de reais) e da inequívoca natureza patrimonial da
vantagem obtida. Trata-se de matéria de direito, e não de fato.
Argumenta, ainda, que o valor fixado para os honorários seria
irrisório.
Sem contraminuta (certidão de e-STJ fl. 5.543).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão impugnada deve ser mantida.
Na decisão ora agravada, conheci de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado para atacar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região assim ementado (e-STJ fl. 5.450):
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RETORNO DO STJ.
DETERMINAÇÃO
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROVEITO
ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
Verba honorária fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85
do CPC, considerando o proveito econômico inestimável da parte, bem como
a circunstância da condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de
honorários advocatícios em face do acolhimento da Exceção de Pré-
Executividade.
Pois bem.
Conforme anotado na decisão agravada, a controvérsia recursal
consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, na hipótese
de embargos à execução fiscal extintos sem julgamento de mérito, em decorrência do
acolhimento de exceção de pré-executividade na qual já foram fixados honorários de
sucumbência, deveria levar em conta o proveito econômico obtido ou se deveria ser feito
com base em juízo de equidade.
Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da
fixação de honorários de sucumbência por critério de equidade quando a demanda é
extinta sem julgamento de mérito em decorrência do acolhimento de impugnação,
Documento eletrônico VDA55549553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: c5e2920f-28f5-4fe5-954d-d278d00f5797

formulada pelo devedor, do mesmo crédito fiscal em sede de incidente processual ou
ação conexa.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CPC DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO
PASSIVO. CRÉDITO EXECUTADO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO EM
AÇÃO
CONEXA.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
LEGITIMIDADE. MULTA. § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015 para o agravo interno.
II - É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de
equidade, previsto no § 8o, do na extinção, sem resolução de art. 85,
mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de
CPC/2015,
impugnação pelo devedor em sede de ação conexa, porquanto, nesses casos,
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional. Precedentes.
III - O § 8o do do deve ser observado nos casos em que se art. 85 CPC/2015
objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem
impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como
estimar proveito econômico algum. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no § 4o, do art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
)
08/4/2024,
11/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RELAÇÃO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA.
AÇÃO
CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de
equidade para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução
fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de impugnação pelo devedor em sede
de ação conexa.
2. Hipótese em que a validade do crédito exequendo foi objeto de embargos
cuja sentença já considerou o proveito econômico para arbitrar honorários
sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3o,
do CPC), de modo que deve ser considerada como inestimável
Documento eletrônico VDA55549553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: c5e2920f-28f5-4fe5-954d-d278d00f5797

economicamente a vantagem obtida com a extinção da correlata execução
fiscal, a ensejar a aplicação do juízo de equidade previsto no
§ 8o, do
art. 85,
CPC.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
REsp 1.771.053/MG,
em
DJe de
.
28/9/2020,
30/9/2020)
Aplicável, portanto, a Súmula 83 do STJ.
Registre-se, por fim, que não há de se cogitar de irrisoriedade da
verba honorária, porquanto fixada em vinte e cinco mil reais. Eventual majoração desse
valor encontraria vedação, pois, no óbice da Súmula 7 do STJ.
Não há nada no agravo interno que demonstre o desacerto desse
entendimento.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: c5e2920f-28f5-4fe5-954d-d278d00f5797

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.686 / PR
Número Registro: 2025/0267587-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049365520204047009 50085792120204047009
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 375b6ce0-d4c0-459c-9597-28dd0ad85cae

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 375b6ce0-d4c0-459c-9597-28dd0ad85cae